Tribunal: CARF
Processo: 13873.720098/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13873.720098/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.190 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
LUÍS FERNANDO PIACITELLI LYON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DIRF. PRESUNÇÃO RELATIVA.
De acordo com a jurisprudência administrativa, a DIRF não pode ser
considerada como elemento de prova isolado, hábil a sustentar a exigência.
Como qualquer outra declaração prestada por terceiro, tem valor de prova
relativo, o qual deve ser afastado quando o sujeito passivo tem sucesso em
comprovar o erro em que se funda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13873.720098/2012-30
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.190 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720098/2012-30

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2011, ano-calendário
2010, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 02/04/2012, de fls. 03/07.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
116.364,59
2) Omissão de Rendimentos Apurada
19.255,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
135.619.59
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 13.317,09)
13.317,09
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
122.302,50
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
25.319,83
7)Total de Imposto Pago Declarado
13.933,70
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
2.508,93
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações(6-7+8-9)
8.877,20
11) Imposto a Restituir Declarado
6.091,01
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
2.786,19
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
19.255,00
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 19.255,00, recebido pelo
titular e/ou dependentes, da fonte pagadora relacionada abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 2.508,93.
Complementação da Descrição dos Fatos
Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício
conforme documentos apresentados e DIRF constante no sistema da SRF.
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
61.667.580/0002-40 –
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DOS
HOSPITAIS
SOROCABANA (ATIVA)

316.206.568-25
34.550,00
15.295,00
19.255,00
3.770,18
1.261,25
2,508,93
Enquadramento Legal: Arts. 1o. a 3o. e Parágrafos, e 8o. da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a
4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da Lei no. 10.451/2002; arts. 43 e 45 do Decreto
no. 3.000/99 – RIR/1999.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em síntese, que:
- Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido dessa fonte pagadora apenas o
valor declarado;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.190 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720098/2012-30

- Anexa documentos e solicita revisão da notificação de lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não pode
ser penalizado por esse fato - inexistência de omissão;
b) os rendimentos foram declarados de acordo com os comprovantes de
rendimentos entregues pela fonte pagadora;
c) os rendimentos tributáveis estão comprovados pelos documentos juntados aos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre suposta omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica
e não declarados pelo contribuinte com base na confrontação da DIRPF da contribuinte com
informações constantes das DIRF ́s da fonte pagadora ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS
HOSPITAIS SOROCABANA.

A decisão de 1a instância assim decidiu:

O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 17/04/2012, fl. 22,
e apresentou impugnação em 24/04/2012, fl. 02. Trata-se de impugnação tempestiva.
Ademais, atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e
suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos recebidos
pela contribuinte, no valor de R$ 19.255,00:
CNPJ/CPF - Nome da Fonte
Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
61.667.580/0002-40 –
ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DOS
HOSPITAIS
SOROCABANA (ATIVA)

316.206.568-25
34.550,00
15.295,00
19.255,00
3.770,18
1.261,25
2.508,93
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.190 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720098/2012-30

Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Na DIRPF/2011, o contribuinte informou:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
61.667.580/0002-40
15.295,00
1.203,78
1.261,25
Na fl. 09 consta cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, ano-calendário 2010, da fonte pagadora Associação
Beneficente dos Hospitais Sorocabanos, CNPJ 61.667.580/0002-40, em que se verifica:
Total dos Rendimentos (inclusive férias) 15.295,00
Imposto de renda retido 1.261,25
O contribuinte anexou cópias de Demonstrativos de Constas Correntes – Serviços de
Terceiros emitido por Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabanos, fls. 10/18.
Em consulta ao Portal DIRF, verifica-se que consta DIRF Retificadora entregue por
combasenaconfrontação da DIRPF da contribuinte com informações constantes das
DIRF ́s das fontes pagadoras, relativa aos rendimentos recebidos pelo contribuinte no
ano-calendário 2010:
Dados do beneficiário:
CPF do beneficiário: 316.206.568-25
Nome do beneficiário constante do cadastro: LUÍS FERNANDO PIACITELLI LYON
CNPJ do declarante: 61.667.580/0002-40
Nome empresarial do declarante constante do cadastro: ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DOS HOSPITAIS SOROCABANA
Data de entrega: 16/03/2011 15:27 Tipo: Retificadora
Código Rend. Bruto Imposto Retido
0588 33.050,00 3.770,18
Total sem 13o: 33.050,00 3.770,18
Cumpre esclarecer que a DIRF é uma declaração regulamentar que permite à
Administração Tributária, a partir das informações prestadas pelas pessoas jurídicas
pagadoras de rendimentos tributáveis às pessoas físicas, aferir a exatidão das
declarações de ajuste por estas apresentadas.
Essas informações são prestadas pelas fontes pagadoras, que, em princípio, são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco Federal,
além de se submeterem às penas da lei no que se refere à sua veracidade, bem como se
responsabilizam pelo recolhimento do imposto declarado como retido.
Por essas razões a DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos
valores dos rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma
presunção de veracidade dos valores nela contidos.
O contribuinte informou na DIRPF/2011 o valor de R$ 15.295,00 recebidos da fonte
pagadora Associação Beneficente dos Hospitais Sorocabanos. Entretanto, na DIRF
entregue por esta fonte pagadora consta que recebeu, no ano-calendário fiscalizado,
2010, o valor de R$ 33.050,00. A Fiscalização lançou o valor de R$ 34.550,00, ou seja,
R$ 1.500,00 a mais do que o valor informado em DIRF.
Assim, da omissão lançada de R$ 19.255,00, deve-se retirar R$ 1.500,00, restando
mantido o lançamento no valor de R$ 17.755,00 relativo à omissão de rendimentos
recebidos desta fonte pagadora.
Conclusão
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.190 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720098/2012-30

Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação do
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação.
O processo deve ser encaminhado para ciência do contribuinte com a finalidade de
intimá-lo ao pagamento do crédito tributário mantido no presente Acórdão. Cabe
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

NL
Comprovado
Lançamento após
Impugnação
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
116.364,59
-
116.364,59
2) Omissão de Rendimentos Apurada
19.255,00
1.500,00
17.755,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
135.619.59
-
134.119,59
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$
13.317,09)
13.317,09
-
13.317,09
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
122.302,50
-
120.802,5
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela
Tabela Progressiva Anual)
25.319,83
-
24.907,33
7)Total de Imposto Pago Declarado
13.933,70
-
13.933,70
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
-
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
2.508,93
-
2.313,48
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após
Alterações(6-7+8-9)
8.877,20
-
8.660,15
11) Imposto a Restituir Declarado
6.091,01
-
6.091,01
12) Imposto já Restituído
0,00
-
0,00
13) Imposto Suplementar
2.786,19
-
2.569,14
Léia Sílvia Nucci – Relatora

Em que pese os argumentos contidos na decisão de piso, entendo caber razão ao
contribuinte.
Como sabemos, a DIRF goza de ressunção de veracidade, porém, esta presunção
não é absoluta cabendo ao contribuinte demonstrar erro na referida declaração.
Trata-se, portanto, de uma presunção "juristantum" (presunções discutíveis), onde
fato conhecido induz à veracidade de outro, até a prova em contrário. Elas recuam diante da
comprovação contrária ao presumido. Serve de bom exemplo a presunção de liquidez e certeza
da dívida inscrita, que pode ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do artigo 204,
parágrafo único o Código Tributário Nacional-CTN.
Em seu recurso o contribuinte traz documentos (efls. 58 e sgts.) que demonstram
que o valor recebido pelo contribuinte no ano calendário de 2010 foi exatamente o valor
constante em sua DIRPF, qual seja : R$ 15.295,00.
Nestes documentos constam o comprovante de rendimentos, demonstrativos de
conta corrente dos meses em que houve a prestação de serviços para a ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DOS HOSPITAIS SOROCABANA e extratos bancários que corroboram com
suas alegações.
Veja-se que não há qualquer mácula evidente no documento apresentado, sendo
hábil, de onde se conclui que o recorrente se desincumbiu satisfatoriamente do ônus da prova
que lhe cabia, comprovando as suas alegações sobre os valores recebidos, não podendo ser
penalizado pelos eventuais equívocos cometidos pela fonte pagadora na prestação de
informações a Fazenda Nacional.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.190 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13873.720098/2012-30

Teve ainda o recorrente o cuidado de notificar a fonte pagadora para que
justificasse o motivo de ter indicado valores à maior na DIRF e solicitando a retificação desta,
porém, tal documento foi recusado.
De acordo com a jurisprudência administrativa, a DIRF não pode ser considerada
como elemento de prova isolado, hábil a sustentar a exigência. Como qualquer outra declaração
prestada por terceiro, tem valor de prova relativo, o qual deve ser afastado quando o sujeito
passivo tem sucesso em comprovar o erro em que se funda, o que se vislumbra na hipótese dos
autos, onde o autuado apresentou provas robustas demonstrando que os dados constantes da
DIRF, fundamento da autuação, não representa a realidade dos fatos.
É o que se extrai do Acórdão n° 1276.284, da lavra da 7a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro, exarada nos autos do processo administrativo n° 10735.720403/201441, com a seguinte
ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Deve ser cancelado o lançamento, no tocante à omissão de rendimentos, cujo
recebimento foi contestado, quando não há nos autos prova da infração cometida. DIRF
VALOR DE PROVA. A Dirf não pode ser considerada como elemento de prova
isolado, hábil a sustentar a exigência. Como qualquer outra declaração prestada por
terceiro, tem valor de prova relativo, o qual deve ser afastado quando o sujeito passivo
tem sucesso em comprovar o erro em que se funda.
Desta forma, o contribuinte não pode ser prejudicado, exclusivamente, pelo fato
de a fonte pagadora ter informa do erroneamente valores pagos, por quanto trata-se de meio de
prova que não é de sua responsabilidade.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 97
DF CARF MF
Original